Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733417-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. REU: ANTONIA APARECIDA DE AGUIAR. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Olé Consignado S/A em face do provimento que, nos autos da ação indenizatória e declaratória de nulidade c/c repetição de indébito aviada em seu desfavor pela agravada – Antônia Aparecida de Aguiar –, nada provera quanto à irresignação que aviara o agravante quanto ao valor dos honorários periciais, destacando, ainda, que a mesma impugnação já havia sido objeto de rejeição quanto ao valor homologado, conforme decisão anteriormente prolatada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o valor fixado para a perícia grafotécnica (R$ 5.200,00) afigura-se desproporcional, pois supera o valor do contrato discutido (R$ 4.098,36), violando, a seu ver, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustentara que o valor fixado representa onerosidade excessiva, especialmente considerando que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece referência de R$ 300,00 para perícias dessa natureza na Justiça Estadual. Registrara que a manutenção da decisão, segundo o aduzido, causar-lhe-ia prejuízo irreversível, pois exigiria depósito elevado sem garantia de ressarcimento, mesmo que a perícia confirme a autenticidade da assinatura. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Olé Consignado S/A em face do provimento que, nos autos da ação indenizatória e declaratória de nulidade c/c repetição de indébito aviada em seu desfavor pela agravada – Antônia Aparecida de Aguiar –, nada provera quanto à irresignação que aviara o agravante quanto ao valor dos honorários periciais, destacando, ainda, que a mesma impugnação já havia sido objeto de rejeição quanto ao valor homologado, conforme decisão anteriormente prolatada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da ação que é manejada pela agravada em desfavor da agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o importe estipulado pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, inicialmente, promovendo juízo de admissibilidade do recurso, conquanto a decisão acerca da fixação de honorários periciais não conste expressamente no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, admitindo a interposição de agravo de instrumento, a Corte Superior de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada que a urgência da decisão tornaria inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação, ou, ainda, quando é passível de afetar a utilidade do processo. Sob esse contexto, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do artigo 1.015 do diploma processual. É que a relegação do exame da questão para o momento do julgamento de eventual apelo prejudica o resultado útil do recurso, pois a parte obrigada já teria sido compelida a realizar o encargo, tornando a reposição do despendido incerta. A decisão, portanto, enquadra-se nas situações excepcionais criadas, pois a utilidade da prestação demandada em ambiente recursal é orientada por sua contemporaneidade ao trânsito processual. Superada a análise a respeito da admissibilidade do recurso, do cotejo dos autos deriva a constatação de que, cassada a sentença extintiva[1] e retornados os autos à origem, o Juízo da causa determinara, em 27/03/2025, a apresentação do contrato original e impugnado pela agravada, e, apresentado o documento, determinara a produção de prova pericial, a ser custeada pelo agravante, nomeando perita do Juízo para esse mister[2]. Após a apresentação dos quesitos, a perita nomeada apresentou proposta de honorários para realização da perícia[3] no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), o que fora impugnado pelo agravante em 24/04/2025[4]. Após a manifestação da perita, o Juízo da causa homologara, em 12/06/2025,[5] o valor apresentado, intimando o agravante para comprovação do depósito, veja-se: “Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o valor dos honorários periciais de R$ 5.200,00 se mostra razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado na presente demanda. Ademais, o impugnante não trouxe em sua impugnação nenhuma alegação capaz de demonstrar que os valores propostos não observaram a proporcionalidade e razoabilidade. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, mas exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Diante do exposto, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Fica a parte ré intimada a comprovar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo o depósito, intime-se o perito para dar início ao trabalho.” Em face do decidido, o agravante opusera declaratórios[6], os quais foram acolhidos[7], restituindo prazo às partes para se manifestarem quanto à petição da perita, tendo o agravante impugnado o valor dos honorários periciais[8]. Após, sobreviera a decisão ora desafiada nos seguintes termos, verbis: “Nada a prover quanto a irresignação da parte ré, pois o valor apresentado pela perita encontra-se em consonância com o trabalho a ser realizado. Ademais, cumpre destacar que este Juízo já rejeitou impugnação quanto ao valor homologado, conforme se depreende da leitura da decisão de ID 239293558 - Pág. 1. Posto isso, faculto o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte ré comprove o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Vindo o depósito, intime-se a perita para dar início aos trabalhos periciais. Na hipótese de transcorrer o prazo sem comprovação do depósito, anote-se conclusão para julgamento. Intime-se.” Da análise dos atos processuais, depreende-se, pois, que, diferentemente do assentado pela decisão agravada, conquanto tenha havido a edição de decisão anterior homologatória, fora ela proferida antes de oportunizado o contraditório, pelo que há de ser desconsiderada para fins de apuração do aperfeiçoamento da preclusão a recobrir a questão. Alinhada essa ressalva, da detida análise dos autos emerge a constatação de que a perita grafodocumentoscópica, a quem fora confiada a execução da prova técnica, apresentara proposta de honorários no importe de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), quantia homologada pelo decisório recorrido, não se conformando a parte agravante com tal fixação. Nesse particular, conquanto se reconheça a qualificação profissional da experta nomeada, a verba arbitrada, ao menos em análise perfunctória, não guarda correspondência com a complexidade dos trabalhos que deverão ser realizados como pressuposto para a elaboração do laudo pericial. A perícia, como se extrai da decisão que delimitara a controvérsia, restringe-se à verificação da autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado juntado aos autos, de modo a aferir se houvera ou não falsificação. Sob essa realidade, embora a matéria controvertida exija conhecimento técnico especializado, o escopo da perícia não se revela de elevada complexidade, uma vez que, além do cotejo entre a assinatura questionada e os padrões gráficos da parte autora, utilizando-se de recursos ordinários da grafoscopia, a perita informara que executa aludido mister “não apenas examinando a assinatura, mas demais possibilidades de fraudes documentais”[9], o que, a toda evidência, não revela também excepcionalidade. Pontue-se que a própria proposta apresentada pela experta estima em 13 (treze) horas os trabalhos necessários, nelas compreendidas leitura dos autos, diligências de coleta de padrões, análise de um único documento e resposta a quesitos, sem que se vislumbre a necessidade de utilização de equipamentos ou técnicas excepcionais que justifiquem o valor orçado. Cotejando-se a natureza e a extensão dos serviços a serem executados, a verba honorária arbitrada revela-se excessiva e destoante dos parâmetros da razoabilidade. Ressalte-se que, em manifestação posterior à impugnação do agravante, a perita buscara justificar o valor apontando custos de manutenção de escritório, equipamentos e deslocamentos, além da especialização exigida. Todavia, tais argumentos, conquanto relevantes, não afastam a constatação de que a perícia em questão, circunscrita à análise de autenticidade de um único contrato, não se reveste de complexidade que legitime o arbitramento em patamar tão elevado. É certo que a fixação judicial de honorários periciais deve observar equilíbrio entre a justa remuneração do auxiliar do juízo e a proporcionalidade da verba em relação à natureza e ao objeto da prova técnica. No caso em exame, contudo, a quantia fixada em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), ao menos sob a ótica de cognição sumária, não traduz esse equilíbrio, revelando-se desarrazoada diante da extensão dos trabalhos a serem consumados e ultrapassando, até mesmo, o valor do contrato que perfaz o objeto de impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora. A verba, consoante já mencionado, não guardando compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido, viabiliza, pois, sua revisão, pois já não traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que lhe deve ser assegurada com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, detectado que a verba fixada não se afigura condizente com os trabalhos exigidos, torna inviável a contemplação do auxiliar do Juízo com contraprestação incompatível com os serviços que desenvolverá, inclusive porque dissonante dos parâmetros remuneratórios vigentes no país. O estimado, portanto, deve ser revisado, notadamente se ponderado o postulado com a atual realidade econômica do país. Os argumentos alinhados, encontram ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que a verba almejada pelo perito oficial poderá ser revista quando não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, nem guardar compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. Deve ser reduzida a verba fixada a esse título que deixa de observar tais balizas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.658870, 20120020302060AGI, Relator: Desembargador não cadastrado, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 28/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 249) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR EXCESSIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Em que pese a inexistência de critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, mostrando-se excessivo o valor fixado, a título de honorários periciais, impõe-se sua redução. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.593914, 20120020073650AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/06/2012. Pág.: 173) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.” (Acórdão n.644681, 20120020205938AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/01/2013. Pág.: 87) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO PERITO. 1. Como não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem adotado o critério da razoabilidade, devendo levar-se em conta aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento, materiais médicos etc. 2. Diante de tais parâmetros, o valor proposto pelo perito (R$ 1.350,00) se mostra excessivo, pois a perícia para a constatação de invalidez permanente não tem maiores complexidades. Além do exame clínico e da elaboração do laudo, o trabalho do perito consistirá basicamente em verificar exames. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré para reduzir os honorários periciais de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinqüenta reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).” (Acórdão n.627665, 20120020163473AGI, Relator: SERGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 19/10/2012. Pág.: 162) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verificando que os honorários propostos pelo perito não atendem aos critérios acima, em razão, tanto da falta de complexidade da matéria, quanto da ampla utilização de recursos informatizados para a realização dos cálculos, pode o juiz reduzi-los a fim de alcançar um valor justo.” (Acórdão n.624774, 20120020183893AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 95) Nessas circunstâncias, a revisão da verba mostra-se viável, a fim de compatibilizar a remuneração com a complexidade da perícia e com os parâmetros de mercado, evitando-se onerar desproporcionalmente a parte responsável pelo adiantamento dos custos. Assim é que, emergindo do alinhado que a verba honorária, fixada na quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), ao menos em ambiente de avaliação liminar, não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia nem guarda compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, resta viabilizada, pois, sua revisão, de forma a traduzir o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente ao elevado valor que alcançara a verba honorária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, concedo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade do depósito da quantia pertinente aos honorários periciais firmados até a resolução desse recurso. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Ementa de ID 230256837, fl. 761, dos autos originários. [2] Decisão de ID 230729760, fls. 769/770, dos autos originários. [3] Documentos de ID 233482565, fls. 779/780. [4] Petição de ID 233593927, fls. 781/783 dos autos originários. [5] Decisão de ID 239293558, fl. 822, dos autos originários [6] ID 239944997, fls. 825/827 dos autos originários. [7] Decisão de ID 241838636, fl. 828 dos autos originários. [8] ID 242863067, fls. 832/833 dos autos originários. [9] - ID Num. 233482565, p. 02 (fl. 780).